Tribunal: TJPA
Processo: 0807365-81.2018.8.14.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10452 - Reivindicação
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807365-81.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: ELINE VIEIRA SABBA RODRIGUES, LAURO DE BELEM SABBA, CELESTE LIBANIA VIEIRA SABBA

AGRAVADO: LIBERTO DA SILVA MATTOS JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIROS COM PEDIDO LIMINAR. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE ATOS EXECUTÓRIOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 678 DO CPC/15. AUSÊNCIA DE PROVA SUMÁRIA DA POSSE E DOMÍNIO. POSSÍVEL EVICÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO À MANUTENÇÃO DA POSSE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER do AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido na 23ª sessão ordinária de Videoconferência, em 05 de julho de 2021, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ELINE VIEIRA SABBA, LAURO DE BELÉM SABBA e CELESTE LIBANIA VIEIRA SABBA
em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3ª vara cível e empresarial de Belém/PA (ID nº 966372), nos autos da
Ação de Embargos de Terceiros – Processo nº 0843780-33.2018.8.14.0301
, opostos por
LIBERTO DA SILVA MATTOS JUNIOR,
buscando reformar a decisão de seguinte teor:

R. H. Nos termos do artigo 678 do Código de Processo Civil, uma vez provados o domínio e a posse, determino a suspensão das medidas constritivas sobre o bem litigioso objeto destes embargos, bem como a manutenção provisória da posse do autor. Nos termos do artigo 678, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para garantir eventual reversibilidade do provimento possessório, o embargante deverá prestar caução idônea no prazo de 5 (cinco) dias. Cite-se os embargados, na pessoa do advogado constituído se houver, ou pessoalmente por mandado, para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual se seguirá o procedimento comum (CPC, artigo 679).Belém (Pa)., 2 de agosto de 2018Silvio César dos Santos MariaJuiz de Direito da 3ª Vara Cível da Capital

Em suas razões recursais (ID nº 966371), os agravantes alegam ter laborado em erro o juízo de origem, ao suspender as medidas executórias determinadas nos autos da ação anulatória de adjudicação, já em fase de cumprimento de sentença, as quais expropriariam o agravado da posse do imóvel situado à Vila Vieira nº 45, com entrada à Travessa Barão do Triunfo, Belém/PA, pois o embargante não comprovou o domínio sobre o bem, bem como pelo fato de os agravantes já possuírem a posse indireta do imóvel, o que impediria a configuração da usucapião sobre o bem. Ademais, o agravado deixou de prestar a caução idônea necessária para provimento dos embargos. Sendo assim, pleiteiam a suspensão da decisão impugnada e, no mérito, o provimento do recurso para torná-la sem efeito.

Em decisão datada de 05.11.2018 (ID nº 1086879), concedi efeito suspensivo ao recurso.

Irresignado com a referida decisão, o agravado interpôs recurso interno sob o ID nº 1189381 e 1189385. Na peça recursal, apresentou documentos.

O agravado apresentou contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento sob o ID nº 1202823.

Petição do agravado sob o ID nº 1701915, solicitando urgência na apreciação do feito.

Os autos vieram a minha relatoria por força do despacho de ID nº 979951.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento do plenário virtual.

Em atenção ao disposto no §2º do art. 140-A do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, intime-se os patronos das partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem eventual interesse na realização de sustentação oral, sob pena de preclusão. Certifique-se.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Compulsando os autos, tenho que o cerne da questão consiste em analisar se encontram-se ou não preenchidos os requisitos para a concessão da liminar em favor do embargante, ora agravado, a fim de suspender as medidas executórias adotadas nos autos nº 0041397-28.2012.8.14.0301, as quais reconheceram aos agravantes o direito à posse do imóvel, ou se de fato laborou em erro o juízo de piso, devendo a medida ser revertida.

Quanto ao tema, especificamente em relação aos embargos de terceiros, dispõe o código de processo civil de 2015:

Art. 677. Na petição inicial,
o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro
, oferecendo documentos e rol de testemunhas.

§ 1º É facultada a prova da posse em audiência preliminar designada pelo juiz.

§ 2º O possuidor direto pode alegar, além da sua posse, o domínio alheio.

§ 3º A citação será pessoal, se o embargado não tiver procurador constituído nos autos da ação principal.

§ 4º Será legitimado passivo o sujeito a quem o ato de constrição aproveita, assim como o será seu adversário no processo principal quando for sua a indicação do bem para a constrição judicial.

Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.

Dessa forma, entendo como requisito para a concessão da medida ora impugnada, a prova pré-constituída do domínio ou posse sobre o imóvel, subsidiada pelos clássicos
periculum in mora
e
fumus boni iuris,
para que os atos constritivos sejam sustados por meio dos embargos
.
Nesse sentido, diz a jurisprudência pátria:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – VEÍCULO APREENDIDO EM PODER DE IRMÃO DO EXECUTADO – INFORMAÇÃO SONEGADA EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DO DOMÍNIO E DA POSSE LEGÍTIMA DO TERCEIRO SOBRE O VEÍCULO APREENDIDO – LIMINAR INDEFERIDA – ADMISSIBILIDADE – EFEITOS INFRINGENTES ATRIBUIÍDOS - RECURSO ACOLHIDO.
Por força do artigo 678 do CPC/2015, concessão de liminar em sede de embargos de terceiro está condicionada à comprovação da legitimidade da posse/propriedade exercida sobre o bem objeto da penhora, situação não verificada no caso concreto,
em especial porque, diante a informação do parentesco de irmandade existente entre executado e terceiro embargante, este não cuidou de colacionar sequer um comprovante de pagamento ou transação financeira, destinada a comprovar a quitação do preço do bem, ou, ainda, um contrato de promessa de compra e venda, sugestivo da negociação alegada na inicial dos embargos de terceiro.

(TJ-MT - AI: 10147897720188110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 08/05/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2019)

------------------------------------------------------------------------------------------

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIROS - LIMINAR CONCEDENDO SUSPENSÃO DE PENHORA DE IMÓVEL - REQUISITOS - ART. 678 DO CPC/2015 - NÃO PREENCHIMENTO -PERMANÊNCIA DAS AGRAVADAS COMO DEPOSITÁRIAS ATÉ O JULGAMENTO DE MÉRITO - POSSIBILIDADE - AGRAVO PROVIDO PARCIALMENTE.
1) A concessão de liminar em sede de embargos de terceiros, por força do art. 678 do CPC/2015, está condicionada à comprovação da legitimidade da posse/propriedade exercida sobre o bem objeto da penhora, situação não verificada no caso concreto,
não havendo impedimento, no entanto, para que as embargantes/agravadas permaneçam como depositárias do bem, até o julgamento de mérito. 2) Agravo conhecido e provido parcialmente.

(TJ-AP - AI: 00025342920188030000 AP, Relator: Desembargador AGOSTINO SILVÉRIO, Data de Julgamento: 27/11/2018, Tribunal)

------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO DE INTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. ARRESTO DE SOJA. LIBERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório que o requerente apresente: (a) a probabilidade do direito e (b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pressupostos elencados no art. 300, , do CPCcaput Agravo de Instrumento desprovido. (TJPR - 16ª C.Cível - 0028043-62.2019.8.16.0000 - Ibaiti - Rel.: Desembargador Paulo Cezar Bellio - J. 11.09.2019)

(TJ-PR - AI: 00280436220198160000 PR 0028043-62.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Paulo Cezar Bellio, Data de Julgamento: 11/09/2019, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/09/2019)

Analisando o conjunto probatório apresentado pelos recorrentes, tenho a certidão cartorária do imóvel sob o ID nº 966375 e 966376, atestando a cadeia dominial do bem e a sua indisponibilidade por força da ação anulatória da adjudicação; fotografias do imóvel sob o ID nº 966377; consulta processual da anulatória – Proc. nº 0041397-28.2012.8.14.0301 sob o ID nº 966378; petição do cartório extrajudicial, comunicando a averbação da indisponibilidade determinada pelo juízo (ID nº 966379); denúncia do contrato feita por Liliane enquanto proprietária dos bens – ID nº 966380; consulta processual da ação nº 0037873-57.2011.8.14.0301 (ID nº 966381) e, ainda, contrato de compra e venda do imóvel firmado pelo agravado (ID nº 1189422), sendo que este último e as fotografias de ID nº 1189457 somente foram apresentados em sede de agravo interno.

Analisando também os autos de origem, embargos de terceiros tombados sob o nº 0843780-33.2018.8.14.0301, vejo que o agravado apresentou como provas de seu pleito certidão cartorária de ID nº 5554613, expedida em 11.04.2013, relativa ao imóvel de matrícula nº 1893KT, cartório de imóveis do 2º Ofício, indicando Liliane como proprietária do bem; certidões de nascimento de seus filhos (ID nº 5554676); certidões de “nada consta” em nome do agravado (ID nº 5554690); comprovantes de pagamento pela compra do imóvel, em 20.05.2013 (ID nº 5554697 e 5554715); contracheque do agravado (ID nº 5554764); contrato de compra e venda firmado entre o agravado e Liliane Ruffeil Tabosa, na condição de proprietária do imóvel, sem a parte final do instrumento, o que impediu de fato análise da data da assinatura do contrato e de sua veracidade (ID nº 5554814); autos da anulatória de adjudicação – Proc. nº 0041397-28.2012.8.14.0301, entre outros documentos.

Pois bem. Do conjunto de provas apresentados pelas partes, entendo que assiste razão aos agravantes. Isso porque o agravado requer, por meio dos embargos de terceiro, a manutenção da posse sobre o imóvel em decorrência do contrato de compra e venda firmado com Liliane, sustentando residir no imóvel desde o ano de 2013, motivo porque, inclusive, restaria configurada hipótese de usucapião do bem. Todavia, não comprova tais alegações, senão vejamos.

As certidões cartorárias apresentadas indicam a nacional Liliane Ruffeil Tabosa como última proprietária do bem, sendo que a partir de 05.08.2013 encontra-se averbada na sua matrícula o bloqueio e a indisponibilidade do imóvel em decorrência da decisão proferida nos autos da cautelar nº 20133014644-5. Dessa feita, não consta nos autos prova do domínio do bem em favor do agravado, que se limitou a apresentar o contrato de compra e venda do imóvel, assinado por ele e Liliane em 16.05.2013, porém sem o devido registro no cartório competente, nos termos dos arts. 1.127 e 1.245 do CC/02.

Perceba-se que o conflito poderia ter sido evitado se o juízo responsável pela execução extrajudicial tivesse melhor observado a documentação apresentada, assim como o cartorário responsável pela averbação da penhora, o que impediria a constrição sobre o imóvel, sua adjudicação e, por fim, a alienação ao ora embargante. Isso porque, a certidão cartorária de ID nº 966375 – fl. 01 claramente indica a doação dos primeiros agravantes à terceira, sua filha, com cláusula expressa de não comunicabilidade e aponta o nacional Eraldo Araújo Rodrigues como esposo da proprietária e não como dono do bem. Certidão esta averbada no registro desde 02.08.2004.

Quanto à posse sobre o imóvel, o agravado não apresentou qualquer elemento probatório. Lembre-se que posse e domínio são institutos diversos, com requisitos distintos. Porém, para concessão da liminar em sede de embargos de terceiros, o art. 678 do CPC/15 exige prova de um deles, o que não houve nos autos. O disposto no art. 678 do CPC/15 consiste em uma modalidade de concessão liminar da tutela jurisdicional e deve ser encarada como medida excepcional, exigindo, para tanto, a existência de uma prova pré-constituída, um mínimo probatório, que milite em favor das alegações do embargante. Do contrário, faz-se necessário a regular tramitação do feito, com angularização da relação processual e exercício do contraditório, para que o juízo delibere acerca dos direitos conflitantes.

O contrato de compra e venda, por si só, não atesta a posse do agravado sobre bem. Em que pese a existência da súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça
(“É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro”
), entendo que a anulação do ato de adjudicação já comprovada nos autos, por meio de acórdão transitado em julgado, refuta por completo a possibilidade de concessão da liminar, por elidir a ideia de “prova sumária” da posse ou do domínio, embora a questão ainda vá passar pelo crivo do contraditório e da instrução processual para ser decidida em definitivo. Os autos, ainda, parecem indicar a ocorrência de evicção, o que de modo algum asseguraria ao agravado o direito à posse do bem, nos termos do art. 450 do CC/02.

Deixo de analisar a idoneidade da garantia ofertada, uma vez que tal pleito tornou-se prejudicado diante do não cabimento do pedido liminar.

Sendo assim, atuou em erro o magistrado de piso, ao conceder ao agravado a liminar em embargos de terceiros, sem o preenchimento dos requisitos do art. 678 do CPC/15, haja vista a ausência de prova sumária da posse ou do domínio sobre o imóvel, motivo porque dou provimento ao recurso, para reformar a decisão combatida para indeferir a suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel litigioso objeto dos embargos pelos fundamentos acima lançados.

Quanto ao agravo interno (ID nº 1189381 e 1189385), seu julgamento resta prejudicado, tendo em vista a apreciação do presente agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III do CPC/15.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, pois não preenchidos os requisitos legais do art. 678 do CPC/15, confirmando a tutela de urgência recursal anteriormente deferida.
NEGO CONHECIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, por considerá-lo prejudicado diante do julgamento do recurso.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR-RELATOR

Belém, 06/07/2021